Tribunal: TJSP
Processo: 2364183-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de acessar as informações constantes de bases de dados não abrangidas pelo sistema Infojud, mais especificamente: DOSSIÊ INTEGRADO JUNTO À RECEITA FEDERAL: DIMOB, DIRF, DIPJ/ECF, DECRED, DIMOF - Medida excepcional, por envolver informações protegidas por sigilo fiscal e bancário, que só pode ser deferida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de acessar as informações constantes de bases de dados não abrangidas pelo sistema Infojud, mais especificamente: DOSSIÊ INTEGRADO JUNTO À RECEITA FEDERAL: DIMOB, DIRF, DIPJ/ECF, DECRED, DIMOF - Medida excepcional, por envolver informações protegidas por sigilo fiscal e bancário, que só pode ser deferida quando os autos revelarem dificuldade na localização de bens penhoráveis, o que é o caso dos autos - Tentativas de constrições infrutíferas - Exequente que esgotou os meios de pesquisa disponibilizados ao Poder Judiciário - Precedente deste E. Tribunal de Justiça e desta Relatoria - Decisão reformada - Recurso provido.